Tribunal: STF
Processo: ADI 5089
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-16
Data de publicação: 2014-10-16

Ementa:
E M E N T A:  CONTROLE ABSTRATO DE  CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL – AÇÃO DIRETA AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA SUPREMA CORTE – INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE, MEDIANTE AÇÃO DIRETA, DE LEI MUNICIPAL CONTESTADA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – CONTROLE PRÉVIO DO PROCESSO OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.